Tribunal: TJBA
Processo: 8011449-88.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011449-88.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: SILVENINA UNIFORMES LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ABDALLAH FONSECA, KLEBER PEREIRA GUIMARAES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE EMPENHO E COMPROVANTE DE ENTREGA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo município em face de execução de título extrajudicial, a qual cobra o fornecimento de enxoval hospitalar com base em nota de empenho, nota fiscal e comprovante de entrega.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nota de empenho, acompanhada de nota fiscal e recibo de entrega, constitui título executivo extrajudicial hábil contra a Fazenda Pública; (ii) saber se o comprovante de recebimento das mercadorias é válido.

III. Razões de decidir

3. É cabível a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública, a qual pode ser lastreada por nota de empenho, aliada à prova do cumprimento da prestação pelo particular, havendo certeza, liquidez e exigibilidade.

4. A apresentação de nota de empenho, nota fiscal e comprovante de entrega das mercadorias no endereço previsto em edital é suficiente para demonstrar a regularidade da cobrança.

5. O comprovante de recebimento possui a identificação e o documento de identidade de quem assinou, transferindo ao município o ônus de provar que a pessoa não possuía vínculo ou autorização para o ato, dever probatório do qual não se desincumbiu.

6. Tendo o ente público se beneficiado dos produtos fornecidos pela apelada, o não pagamento configuraria enriquecimento sem causa da administração pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A nota de empenho, acompanhada da nota fiscal e de comprovante de entrega com identificação legível do recebedor, constitui título executivo extrajudicial apto a fundamentar execução contra a Fazenda Pública, cabendo ao ente público o ônus probatório de afastar a validade do recebimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei nº 4.320/1964, arts. 58, 60 e 61; STJ, Súmula 279.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.109.133, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023; TJBA, AC 8003954-56.2021.8.05.0004, Rel. Des. Joanice Maria Guimaraes de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 21.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 8011449-88.2020.8.05.0004, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS,
e como apelada
SILVENINA UNIFORMES LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação,
pelas razões adiante explanadas.